Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO COM A MÃE DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DEDICADO AO PAI. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de nova modificação da regulamentação do regime de convivência entre genitores e filha para que não seja especificado limite de tempo para que a genitora, ora recorrente, comunique-se com a criança durante o período destinado à convivência entre a infante e o genitor, ora recorrido.

2. A prioridade na observância dos interesses indisponíveis do filho não pode ser confundida com a mera pretensão exercida no interesse dos pais. A matéria deve ser examinada sub as luzes do princípio da proteção integral, nos termos do art. 3o da Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU). De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são sujeitos de direito e devem merecer a proteção a sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade. 2.1. Por essa razão a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o bem-estar da criança.

3. No caso, a regulamentação de convivência por meio da fixação de lapso de tempo determinado (quinze minutos aos sábados) tem o objetivo de garantir que, ao menos nesse período, a infante deverá ter assegurada a possibilidade de comunicação com a mãe, ainda que esteja no período de convivência pessoal dedicado ao pai. Trata-se de medida que facilita a fiscalização do cumprimento das ordens judiciais pretéritas. A aludida delimitação, logicamente, não impede que a infante, munida de telefone móvel próprio, comunique-se com a genitora em momento diverso, ao sentir-se confortável e de acordo com sua própria e livre vontade.

4. Recurso conhecido e desprovido.